Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708605-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO MACHADO CERDEIRA, MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS, RENATO MACHADO CERDEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LEI 8.245/91. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O fato de não se acolher a tese defendida pelos apelantes não significa que o juiz deixou de apreciar as provas constantes nos autos, quando verificado que as razões de convencimento foram expostas de forma fundamentada na sentença. 2. A ação renovatória do contrato de locação é destinada a resguardar o fundo de comércio e demais investimentos realizados pelo empreendedor. Nesse ponto, tem legitimidade o Shopping Center que subloca a unidade, porque, com sua atividade, possui fundo de comércio atípico. 3. O direito à renovação do contrato de locação pode ser estendido ao empreendedor do shopping center nos casos de sublocação. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 71, inciso II, da Lei 8.245/91, requerendo, em síntese, seja julgado improcedente o pedido de renovação da locação em debate; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo ter ocorrido sucumbência recíproca e proporcional, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos e com eventuais custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 71, inciso II, da Lei 8.245/91. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, sobre a renovação da locação, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada afronta ao artigo 86 do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal, acerca sucumbência recíproca, demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028